Tribunal: TJSP
Processo: 1040626-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 12 (doze) horas na viagem entre Porto Alegre/RS e São Paulo/SP - Demora do voo com cancelamento posterior sob suposta justificativa de ocorrência de mau tempo na cidade destino que ocasionou a tripulação exceder o tempo de trabalho estipulado par atividade – Para além de sequer comprovado por meio idôneo o mau tempo na cidade de São Paulo, a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 12 (doze) horas na viagem entre Porto Alegre/RS e São Paulo/SP - Demora do voo com cancelamento posterior sob suposta justificativa de ocorrência de mau tempo na cidade destino que ocasionou a tripulação exceder o tempo de trabalho estipulado par atividade – Para além de sequer comprovado por meio idôneo o mau tempo na cidade de São Paulo, a necessidade de readequação da jornada de trabalho da tripulação é evento corriqueiro, ínsito à atividade da ré que caracteriza fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos autores - Prestação de assistência para diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além da demora excessiva (12 horas) até a chegada ao destino final - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em hotel e transporte - Precedentes desta Corte – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido para fixar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), impondo à ré o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040626-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALBERTO ENGLERT e KARLA MARIA AGUIRRE COSTA TABORDA, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040626-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 21392 - RGRB
2
Voto no 21392
Apelação no 1040626-74.2019.8.26.0100
Apelantes: Alberto Englert e Karla Maria Aguirre Costa Taborda
Apelada: Gol Linhas Aéreas S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de aproximadas 12
(doze) horas na viagem entre Porto Alegre/RS e São
Paulo/SP - Demora do voo com cancelamento posterior sob
suposta justificativa de ocorrência de mau tempo na cidade
destino que ocasionou a tripulação exceder o tempo de
trabalho estipulado par atividade Para além de sequer
comprovado por meio idôneo o mau tempo na cidade de
São Paulo, a necessidade de readequação da jornada de
trabalho da tripulação é evento corriqueiro, ínsito à
atividade da ré que caracteriza fortuito interno, que não
afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos
causados aos autores - Prestação de assistência para
diminuir os desconfortos do atraso que embora louvável
não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa
expectativa de iniciar sua viagem com tranquilidade, além
da demora excessiva (12 horas) até a chegada ao destino
final - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$
5.000,00 para cada autor, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não desvalendo o
auxílio material fornecido pela ré, com hospedagem em
hotel e transporte - Precedentes desta Corte Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido para fixar a
verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
impondo à ré o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação
(art. 85, §2o e 11, do CPC).
A r. sentença de fls. 136-137, cujo relatório é adotado, em autos de
ação de indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo, julgou
improcedente o pedido, condenando os autores nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Assim se decidiu porque
houve reacomodação dos autores em novo voo pela manhã do dia seguinte,
passando a noite em hotel fornecido pela requerida.
Apelaram os demandantes pleiteando a reforma do r. julgado atacado.
Aduziram aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a
responsabilidade objetiva da ré. Asseveraram que a obrigação da requerida é de
resultado, devendo levar os passageiros e suas coisas ao destino no prazo contratado,
e o descumprimento caracteriza infração contratual e o ato ilícito daí decorrente. A
falha na prestação dos serviços pela apelada com o cancelamento do voo e atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040626-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 21392 - RGRB
3
12 horas até o destino geraram a perda de um dia de trabalho dos recorrentes, o que
impõe a devida reparação. Até porque, trata-se de dano “in re ipsa”, segundo
jurisprudência que colaciona. Insiste que a indenização deve servir de desestímulo a
condutas como a da ré. Requer a fixação no montante de R$ 12.000,00, para cada
apelante, com inversão do ônus da sucumbência (fls. 140-157).
As contrarrazões vieram as fls. 163-174, nas quais a empresa aérea
destacou que o cancelamento do voo se deu em razão do mau tempo que assolava a
cidade de São Paulo, o que gerou necessidade de alteração da regulamentação da
tripulação que atingiram o limite de horas de jornada de trabalho, evento que foge a
sua responsabilidade, sendo, ademais, prestada toda assistência necessária aos
recorrentes. Por fim, não foi comprovada perda de compromisso em razão do
evento.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma.
Assim se apresenta o caso dos autos: os autores, ora recorrentes,
adquiriram passagem para viagem entre Porto Alegre/RS e São Paulo/SP. O
embarque estava previsto para as 20h25min, do dia 28 de abril de 2019, com
chegada ao destino prevista para as 21h55min do mesmo dia. Contudo, após
chegarem com antecedência necessária e aguardarem o embarque o voo foi
cancelado, vindo a serem realocados para novo voo com saída para o dia seguinte
(29/04/2019) às 7h55min o que ocasionou uma demora até o ponto final de cerca de
12 horas da programação inicial.
O atraso, segundo a recorrida, deveu-se ao mau tempo que assolou a
cidade de São Paulo na data do embarque o que acabou por gerar o cancelamento do
voo dos autores devido a tripulação ter atingido o limite de horas de jornada de
trabalho (fl. 49)
Deveras, além de sequer comprovado o referido acontecimento por
meio idôneo, furtando-se a empresa área a trazer qualquer documento que
demonstrasse o fechamento do aeroporto de Congonhas/SP e, consequentemente, a
impossibilidade de realização da viagem, ou, ao menos, um relatório oficial que
justificasse o cancelamento do voo por conta do mau tempo, ônus que lhe incumbia
(artigo 373, inciso II, do CPC), a readequação da jornada de trabalho da tripulação é
evento corriqueiro, previsível, que não pode ser utilizado como causa excludente do
dever de indenizar. Trata-se de fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister
essencial, não restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo
arquétipo do princípio da prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M.
Comenale Pinto, Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova,
Cedam-Wolters Kluwer, 2016 apud Apelação Cível 1003322-44.2019.8.26.0002;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Data do Julgamento: 28/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040626-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 21392 - RGRB
4
Obviamente que as companhias têm o dever de reduzir ao mínimo
possível o desconforto dos passageiros, mantendo-os bem informados e prestando a
assistência necessária quanto à hospedagem, alimentação e traslados. E tal dever,
pelo que consta dos autos (fl. 54), foi observado pela ré que forneceu transporte para
hotel e hospedagem, fato não impugnado pelos recorrentes (fl. 129).
Contudo, tal assistência embora sirva para ponderar o quantum
indenizatório, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de
iniciar sua viagem com tranquilidade, além do que, a reacomodação em outro voo se
deu com atraso considerável, chegando os demandantes ao seu destino final somente
na manhã do dia seguinte com cerca de 12 horas de demora da programação inicial
(fls. 34-37).
Houve defeito no sistema de atendimento ao consumidor, e não
meros aborrecimentos ou dissabores. Os fatos causaram aos demandantes dor
psíquica característica de dano moral, porquanto frustradas suas expectativas em
relação à viagem, passível de reparação, ainda que a empresa aérea tenha tentado
amenizar o transtorno com o encaminhamento dos autores para passar a noite em
hotel.
Com relação ao quantum, entende-se suficiente o montante de R$
5.000,00 para cada apelante. Não se pode olvidar que a finalidade da indenização é
reparar o dano, punindo o seu causador, de modo a coibi-lo a reincidir na conduta
ilícita e prevenir, de outro lado, que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da
vítima.
A cifra em questão não se mostra irrisória ou excessiva e guarda
proporcionalidade com os danos experimentados, importância a ser corrigida pela
tabela prática do TJ/SP, a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros
moratórios de 1% a.m, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Esta Corte, julgando precedentes símiles, assim entendeu:
"AÇÃO
INDENIZATÓRIA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
CANCELAMENTO DE VOO
DANOS
MORAIS QUANTUM MAJORAÇÃO SUCUMBÊNCIA I-
Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos
morais Indenização por danos morais que deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem
importar enriquecimento sem causa do lesado Indenização majorada
para R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso, especialmente o fato
de que o atraso na chegada ao destino final ocorreu mais de 26 horas
depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado
assistência material ao autor, quantia que, devidamente atualizada,
mostra-se suficiente para reparar o dano causado
II- Autora
vencedora em seu pedido A fixação da indenização pelos danos
morais em patamar inferior ao requerido na inicial não conduz à
parcial procedência da ação, não havendo, portanto, sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040626-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 21392 - RGRB
5
recíproca Súmula no 326 do STJ Ônus sucumbenciais carreados à
ré, incluídos os honorários recursais III - Sentença parcialmente
reformada - Apelo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível
1004431-93.2019.8.26.0002; Relator
(a): Salles
Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019);
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de reparação de
danos Atraso e cancelamento de voo Falha na prestação de
serviços Responsabilidade da companhia aérea nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14 do Código de Defesa do Consumidor
Dano moral caracterizado Indenização por dano moral fixada no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageira Valor
que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto
Sentença de procedência parcial Sentença mantida Recurso não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1123469-33.2018.8.26.0100;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para condenar
a ré a pagar a cada um dos autores indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a
contar do acórdão (súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, da citação.
Dada a sucumbência mínima pelos demandantes (súmula 326, do STJ1), arcará a
recorrida com pagamento das custas, despesas do processo e honorários do
advogado adverso, na proporção de 15% do valor da condenação, com base no art.
85, §§2o e 11 e artigo 86, parágrafo único, do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator
1 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.